Tribunal: TCU
Processo: 018.935/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo avaliar a eficiência e a eficácia da atuação da entidade na regulação, na outorga e na fiscalização do regime de PLG (Permissão de Lavra Garimpeira).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Auditoria Operacional, que objetivou avaliar a eficiência e a eficácia da atuação da Agência Nacional de Mineração (ANM) na regulação, outorga e fiscalização do regime de PLG (Permissão de Lavra Garimpeira). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 250 do Regimento Interno, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Mineração que, em 180 (cento e oitenta) dias, fixe prazos para decidir sobre as matérias atinentes aos requerimentos de Permissão de Lavra Garimpeira submetidas a essa agência, nos termos do art. 13 da Lei 13.848/2019, considerando que essa permissão trata de aproveitamento imediato de jazimento mineral, conforme o art. 1o da Lei 7.805/1989, a demandar celeridade de sua outorga; 9.2. autuar processo de representação apartado destes autos, com fundamento nos arts. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, 4o e 76, incisos I, II e IV, do Regimento Interno da ANM (Portaria 247, de 8/4/2011, do Ministério de Minas e Energia), para identificação dos responsáveis da diretoria da Agência Nacional de Mineração, com suas funções e respectivos períodos de atuação, e submissão a esta relatora proposta de audiências em decorrência de omissão sistemática na coordenação e gestão do planejamento e da execução da ação de fiscalização da atividade minerária, caracterizada pelo descumprimento do art. 9o da Lei 7.805/1989, evidenciado pela existência de PLGs outorgadas com até dez anos de vigência cujo Relatório Anual de Lavra informa as tipologias "Não iniciada - Razões técnicoeconômicas", Não iniciada - Não obtenção da Licença de Operação" e "Paralisada - Razões técnico-econômicas"; 9.3. ordenar à Secretaria de Fiscalização de infraestrutura Hídrica, de Comunicação e de Mineração a realização de monitoramento periódico, de preferência anual, com vistas a acompanhar a implementação das medidas constantes deste acórdão, sua pertinência e adequabilidade ao tempo em que os monitoramentos serão realizados, tendo por base as avaliações implementadas nesses monitoramentos, novas medidas tendentes a incrementar o desempenho da ANM na regulação, outorga e fiscalização do regime de Permissão de Lavra Garimpeira (PLG); 9.4. recomendar à Agência Nacional de Mineração que: 9.4.1. implemente o planejamento anual da fiscalização da lavra, incluindo metas e indicadores específicos para aferir a eficiência e a eficácia das ações de fiscalização, em observância ao disposto no art. 82, inciso XIII, alínea "a", c/c os arts. 56, inciso IV, e 65, incisos I e II, do seu Regimento Interno - Anexo II à Resolução-ANM 2, de 12/12/2018; 9.4.2. elabore e atualize, periodicamente, o levantamento nacional de áreas de extração mineral não autorizada, em observância ao disposto no art. 2o, inciso XI, da Lei 13.575/2017 c/c o art. 56, inciso VII, do seu Regimento Interno - Anexo II à Resolução - ANM 2, de 12/12/2018; 9.4.3. celebre convênios ou acordos de cooperação técnica com órgãos públicos, com fundamento nos arts. 10, inciso XVII, e 13, inciso IV, do seu Regimento Interno - Anexo II à Resolução-ANM 2, de 12/12/2018, no sentido de obtenção de eficiência na fiscalização das atividades de mineração. 9.5. dar ciência desta deliberação à Organização das Cooperativas Brasileiras, para adoção das providências que considerar cabíveis quanto a possível ausência de registro de cooperativa de garimpeiros nessa organização, em afronta ao art. 107 da Lei 5.764/1971; 9.6. arquivar os autos.